Tribunal: STF
Processo: Rcl 87715
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Casa Avenida Comércio e Importação Ltda., contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP no Processo 0012292-57.2024.5.15.0026, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    O Reclamante ingressou com Reclamação Trabalhista em face da ora autora e da empresa ARIANE DEMARCHI SOUZA – ME, CNPJ 17.112.065/0001-21, alegando que foi contratado pela reclamada em 01/03/2017, na função de Vigilante, tendo sido dispensado sem justa causa, por iniciativa da empresa, em 15/09/2024, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício



    [...]



    Pleiteou, assim, o reconhecimento de vínculo empregatício, diferenças salariais, adicional de periculosidade, adicional de horas extras, intervalo intrajornada, férias+' em dobro, décimo terceiro salário, aviso prévio indenizado, verbas devidas na CCT e multa convencional, multa do art. 467 da CLT, multa do art. 477 da CLT, indenização por dano moral, responsabilidade das reclamadas, honorários advocatícios. (documento 1, pp. 2-4). 



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] ao contrário do que foi decidido pelo MM. Juízo, não há qualquer exigência de contrato escrito entre as partes, como requisito para suspensão dos processos nos moldes do TEMA 1.389 DO STF. 



    Ora, a questão submetida a julgamento, tal como o caso aqui tratado, é justamente a licitude da contratação de trabalhador autônomo, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, bem como a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a demanda, inexistindo a exigência de contrato por escrito. (documento 1, p. 11).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida que indeferiu o pedido de suspensão do processo n. 0012292-57.2024.5.15.0026, até que haja a definição, pelo c. STF, do Tema 1.389 da Repercussão Geral, no qual será apreciada a competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, através de despacho exarado na data de 25 de junho de 2025 pelo MM. Juízo da 1ª VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, decisão esta que ensejou a presente Reclamação, não só violou a competência e autoridade desta E. Corte Superior, mas, agiu como se legislador fosse, aplicando interpretação ao caso concreto que vai de total encontro à norma clara, expressa e vinculante, proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1.389 DO STF (documento 1, p. 23).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    2 - A 1ª reclamada requereu a suspensão do processo, até que haja a definição, pelo c. STF, do Tema 1.389 da Repercussão Geral, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     Indefiro, entretanto, o enfocado requerimento, porquanto no caso vertente sequer houve a celebração de qualquer contrato escrito, o que constitui pressuposto essencial para que se possa cogitar da “existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços” (documento 3, p. 2).



    No caso, as próprias partes da reclamatória trabalhista afirmam que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta, na base empírica da decisão reclamada, que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a presença de vínculo autônomo. 



    Diante disso, esta controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator